Tribunal: TJES
Processo: 5008050-28.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008050-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: AMPLA VISTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. NOME DE USUÁRIO CORRESPONDENTE A MARCA REGISTRADA. INDISPONIBILIDADE EM RAZÃO DE CONTA ANTERIORMENTE REGISTRADA E DESATIVADA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E CONTRATUAL DE REALOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS REGRAS DA PLATAFORMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por AMPLA VISTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., determinando que a ré disponibilizasse à autora, no Instagram, o nome de usuário “@amplavista”, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o titular de marca registrada possui direito de exigir que a plataforma Instagram libere e atribua, de forma exclusiva, o nome de usuário idêntico à sua marca, ainda que o sistema o aponte como indisponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuários e redes sociais é regida por contrato de adesão, cujos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade são aceitos previamente, estabelecendo que
se um nome de usuário estiver sendo usado por uma conta que pareça inativa, o interessado deverá escolher outra versão do nome de usuário.

A existência de conta anterior vinculada ao
username
impede tecnicamente a sua reutilização, constituindo regra de governança voltada à segurança e à prevenção de usurpação de identidade, aplicável indistintamente a todos os usuários.

O direito de exclusividade decorrente do registro de marca (Lei nº 9.279/96, art. 129) não confere prerrogativa absoluta para impor alterações técnicas ou contratuais a plataformas de terceiros, quando inexistente violação marcária ou uso indevido por concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O registro de marca não assegura, por si só, o direito de uso exclusivo de nome de usuário idêntico em rede social, quando indisponível por conta anterior, ainda que inativa.

É legítima a regra contratual de plataforma que impede a reutilização de
username
previamente vinculado a qualquer conta, ativa ou desativada, por razões de segurança e integridade do serviço.

A ausência de violação da marca ou uso indevido afasta a obrigação de realocação de nome de usuário por rede social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170, parágrafo único; Lei nº 9.279/96, art. 129; Lei nº 12.965/2014, arts. 2º, V, e 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1075677-10.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008050-28.2024.8.08.0021

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADA: AMPLA VISTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
AMPLA VISTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.,
que julgou procedente o pedido inicial para determinar “
que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, promova a liberação e concessão exclusiva do nome de usuário ‘@amplavista’ à parte requerente na plataforma Instagram, assegurando-lhe o direito de uso integral da referida identidade digital, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Em suas razões (id. 13527061) sustenta a apelante que não cabe ao operador do serviço Instagram realizar a alteração de nome de usuário (vanity) de forma arbitrária e genérica, sob pena de afronta a direitos fundamentais constitucionalmente protegidos e ao disposto no artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014.

Afirma, ainda, que a indisponibilidade do nome de usuário se deve à existência de uma conta anterior, criada por terceiro em 2018, que utilizava o nome “@amplavista” e que, apesar de desativada, impede a reutilização do nome por questões de segurança da plataforma.

Prossegue defendendo a necessidade de exclusão da multa diária fixada, pois, sendo a obrigação de cumprimento impossível, a imposição de multa coercitiva é inócua.

Por fim, questiona sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas no id. 13527067, em que a apelada suscita, preliminarmente, a inovação recursal quanto ao argumento de existência de uma conta pretérita. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz a recorrida que umas das teses defendidas pela apelante - indisponibilidade do usuário “@amplavista” em virtude da existência de um perfil antigo e desativado - não foi ventilada na contestação, tratando-se de matéria nova trazida aos autos apenas em sede de apelação, caracterizando inovação recursal.

Verifico que a defesa da requerida abrangeu argumentos sobre a sua ilegitimidade, estrutura do grupo econômico, inexistência de obrigação legal para alterar nomes de usuário e violação à livre iniciativa.

Para além disso, na contestação, a apelante consignou que “
obrigar este Réu a disponibilizar nomes que eventualmente já usado por outros usuários a Autora no serviço Instagram/Facebook está em desacordo com as políticas estabelecidas pela empresa para a utilização de seus serviços, sendo certo que tal entendimento afronta os princípios constitucionais vigente. Desta maneira, a disponibilização de eventual nome que a plataforma informa que está indisponível objeto da lide acarreta na intervenção da na atividade empresarial do Instagram/Facebook
, em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos arts. 1º, IV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no artigo 2.º, V, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
” (sic).

E, ao arguir tal ponto, tenho que a apelante inseriu no cerne da controvérsia as implicações de suas políticas internas sobre a gestão de nomes de usuário. A discussão sobre a existência de um registro prévio, ativo ou não, está contida, portanto, no escopo do que foi apresentado como fato impeditivo do direito da autora.

Assim, vê-se que a recorrente abordou previamente a sua política de não realocação de nomes de usuários já utilizados como fundamento para a sua defesa, razão pela qual não há falar em inovação recursal.

De conseguinte,
rejeito
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda argumentando que possui o direito de uso exclusivo de sua marca, devidamente registrada no INPI, e que a recusa da plataforma Instagram em permitir a alteração para o nome de usuário correspondente constitui ato ilícito e falha na prestação do serviço, além de violação ao seu direito de propriedade industrial.

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se o direito da apelada sobre sua marca registrada “Ampla Vista” impõe à plataforma, gerida pela apelante, o dever de disponibilizar o nome de usuário correspondente (“@amplavista”), ainda que o sistema o aponte como indisponível.

De início, destaco ser inegável que a utilização dos serviços de redes sociais, como o Instagram, é regida por um contrato de adesão, cujos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade são previamente aceitos por todos os usuários.

Tal regramento prevê expressamente que, se um nome de usuário estiver sendo usado por uma conta que pareça inativa, o interessado deverá escolher outra versão do nome de usuário.

No caso dos autos, a apelada comprovou, de forma inequívoca, ser titular da marca “Ampla Vista” perante o INPI (ids. 13527035, 13527036 e 13527037). Tal registro, nos termos do art. 129, da Lei nº 9.279/96, assegura-lhe o uso exclusivo em todo o território nacional no seu ramo de atividade.

Ocorre que o direito de exclusividade da marca não confere ao seu titular um poder absoluto e irrestrito sobre a utilização de termos idênticos em plataformas de terceiros, notadamente quando a utilização pretendida colide com as normas e políticas operacionais do serviço, às quais o usuário adere contratualmente.

Nesse contexto, depreende-se do documento de id. 13527039, colacionado à inicial, que a apelada, ao tentar cadastrar uma nova conta, foi informada pela plataforma que “
o nome de usuário amplavista não está disponível
”, embora a busca por tal perfil não tenha retornado uma conta ativa.

Essa aparente contradição é esclarecida pelas políticas de funcionamento de grandes redes sociais que, por razões de segurança e para evitar usurpação de identidade, frequentemente impedem a reutilização de um nome de usuário que já foi, em algum momento, vinculado a uma conta, mesmo que esta tenha sido posteriormente desativada ou excluída.

A existência de uma conta anterior, ainda que inativa, torna o
username
indisponível no banco de dados da plataforma, não se tratando de recusa arbitrária, conforme alegado pela recorrida, mas de uma regra de governança do serviço.

Dessa forma, a informação de “indisponibilidade” prestada pela plataforma leva à conclusão de que, se o nome de usuário já foi utilizado, não é tecnicamente possível, dentro das regras vigentes do serviço, atribuí-lo a um novo perfil.

Nessa linha, tenho que não se mostra razoável impor à apelante a alteração de seu sistema ou a transgressão de suas próprias políticas para conceder o
username
em questão, pois este, para todos os efeitos, já se encontra registrado em seus sistemas, ainda que não publicamente ativo.

É dizer: não se pode compelir a empresa a violar suas próprias regras de funcionamento, que se aplicam isonomicamente a todos os usuários, para efetuar uma alteração técnica que, em última análise, retiraria o direito de precedência de um terceiro que registrou o nome anteriormente e que sequer é parte neste processo.

Assim, considerando que as regras contratuais da plataforma não se mostram, neste ponto específico, abusivas ou ilegais, não há falar em falha na prestação de serviço.

Ademais, ainda que fosse mais conveniente à parte autora ter um perfil com identificador idêntico ao de sua marca registrada, é inviável acolher seu pedido, sobretudo porque inexistem indícios de violação desta.

Mutatis mutandis
, entende a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido . Reforma impertinente.
Pedido de desativação definitiva do usuário @tuyo da rede social Instagram para que o autor passe a utilizá-lo, já que atualmente se vale do usuário @tuyobrasil. Alegada necessidade para melhor reconhecimento dos consumidores. Perfil que apesar de se encontrar inativo, não viola qualquer regra que justifique sua desativação
. Alegada possibilidade de confusão dos consumidores. Impertinência. Pesquisa realizada pelos consumidores que poderá encontrar os perfis com nomes semelhantes e identificar o que de fato busca.
Ausência de obrigatoriedade da requerida de desativar o usuário.
Ausência dos requisitos previstos no Marco Civil da Internet. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10756771020238260100 São Paulo, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 21/11/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão da modificação do julgado, inverto os ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)